Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-47.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005685-47.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CELINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 632.544.501-59 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofÍcio para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 –
–
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LUCAS DO RIO VERDE

-
CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2004, LEI MUNICIPAL Nº 3.278/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 1.514/2008

-
CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:
ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA -
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ausência de prescrição quinquenal na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, na medida em que não decorreram mais de 5 (cinco) anos dentre a data da distribuição da presente ação (dia 04/07/23) e as parcelas pleiteadas (2019 até 2021).

2.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

3.

A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 27/09/23) para:
“
(i) DECLARAR NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 até 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;
(ii) CONDENAR
o promovido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias, referente aos períodos de 2019 a 2021, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

”Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. A Lei Municipal nº 1.115/2004 (revogada pela Lei nº 3.278/2021), previa nos incisos do artigo 2° as situações de necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo; “
I
- assistência a situação de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos e epidêmicos;
III - admissão de professor ou professor substituto;
IV - implantação ou manutenção de serviços públicos inadiáveis, administrativos ou operacionais, adstritos a competência municipal, até a realização de concurso público que preencha as vagas na forma da lei ou a finalização da situação ensejadora da contratação; V - realização de serviços de inspeção sanitária;
VI - cumprimento de programas e metas de convênios ou parcerias com o governo federal ou estadual, na áreas da saúde, educação e segurança; VII - para execução de obra de forma direta, desde que a situação demonstre ser mais vantajosa a contratação temporária; VIII - contratação de profissionais da área da saúde, até a realização de concurso público com preenchimento das vagas ou até o cumprimento total do programa ou extinção da situação ensejadora da contratação; IX - contratação de profissionais para atender projetos de governo temporários e autorizados através de lei específica. (Redação dada pela Lei nº
2264
/2014).

6. A Lei Municipal nº 3.278/2021 (
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências
) dispõe em seu artigo 2º, os casos de necessidades temporária de excepcional interesse público, consistir em: “
I - Assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - Assistência a situações de calamidade pública; III - Admissão de professores ou professores substitutos; a) tratamento de saúde, licença à gestante, licença-prêmio, nomeação para a função de confiança e cargos em comissão; b) abertura de novas vagas em função da implantação de turmas novas. IV - Atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial; V - Atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com órgãos do governo federal, estadual, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública; VI - Contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica; VII - Combate a emergências ambientais; VIII - Prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas
”.

7. Destaca-se que Lei Municipal nº 1514/2008 (
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO ESTATUTO E O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
) em seu artigo 89 prevê que: “
Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar; II - de 30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias”.

8.

Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar nº 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções
dentro da sala de aula
fazem
jus
ao período de 45
(quarenta e cinco)
dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal período.

9.

Nesse mesmo sentido, o Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

10.

Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II:
“CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS”
sic.,

dispõe que: “
No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário
” ”(voto do Ministro
Alexandre de Moraes).

11.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

12.

De suma importância citarmos a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado:
Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público
”, link:
file:///C:/Users/26765/Downloads/TCEMT_Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Temporaria%20-%20digital.pdf
o qual menciona “
a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais:
1.
previsão legal das hipóteses de contratação temporária;
2.
realização de processo seletivo simplificado;
3.
contratação por tempo determinado;
4.
atender necessidade temporária;
5.
presença de excepcional interesse público
” e prevê
no: “
1.5. Necessidade Temporária da Contratação”
sic.

que
“
A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente
”.

13.

Acrescenta o item “
2.6. Duração dos Contratos e Previsão de Prorrogação
” sic., da referida Cartilha, “in verbis”:
Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre prazo, como por exemplo, “prorrogação do contrato até a realização do concurso público”, ou até outro evento com data indeterminada, sob pena de configurar-se autorização para vigência do contrato por prazo indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial (STF, ADI 890)
”.

14.

Por fim, a
Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado:
Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público
”, determina no item “
3.5. Momento de aferição da necessidade temporária de excepcional interesse público”
sic:
“
Para verificação da legalidade da contratação temporária, deve- -se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e não por ocasião da realização do processo seletivo simplificado. Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores, podem não estar presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais requisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato
”.

15.

Ressalto que frustrar o caráter concorrencial de concurso público configura
ato de Improbidade Administrativa por atentar contra os Princípios da Administração Pública, conforme o artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92.

16.

Analisando detalhadamente os autos, restou
comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo [do(a) professor(a) em exercício dentro da sala de aula], o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito, que implica na incidência do artigo 89, inciso I, da Lei nº 1514/2008.

17.
Assim, a parte reclamante faz
jus ao
recebimento
das

férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional,
durante o período comprovado que é de 2019 até 2021,
ressalvadas as verbas já pagas.

18. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito
:

N.U 1037023-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023, N.U 1002017-13.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023, N.U 1002409-50.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023 e N.U 1001093-02.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

19. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

20. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

21. Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

22. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

23. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

24. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

25. Recurso conhecido e improvido.

26. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

27
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

28. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

29. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

30. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023